Tribunal: TJMT
Processo: 1016082-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016082-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RONDONOPOLIS EXPRESS LTDA - CNPJ: 24.265.053/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
-

– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N.º 6.830/80 OBSERVADOS – ISSQN -

NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

Nos termos do art. 8.º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula n.º 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
RONDONÓPOLIS EXPRESS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na Execução Fiscal n.º 1029572-60.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 117889365 – autos n.º 1029572-60.2021.8.11.0003):

“
VISTO.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
na qualidade de curadora especial de

RONDONOPOLIS EXPRESS EIRELI - ME
,
ajuizou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
na Ação de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, alegando nulidade da citação, em razão da ausência de localização pessoal e esgotamento de todos os meios para localização da parte executada.

Alegou, ainda, a ocorrência da prescrição, pois entre a data da constituição do crédito tributário e a da distribuição da execução fiscal, transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

A Fazenda Pública Municipal ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados pela excipiente (fls. 53/56).

É o relatório.

Decido.

NULIDADE DA CITAÇÃO

No caso dos autos, verifica-se que a citação por edital é válida, uma vez que a tentativa de citação pelo correio e/ou por mandado restou infrutífera.

Prevê a Lei de Execuções Fiscais:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo
8º
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

PRESCRIÇÃO

Em se tratando de tributo sujeito, ordinariamente, a lançamento por homologação, porém não declarado, dispõe o Fisco do prazo de cinco anos para efetivar o lançamento, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado, conforme leitura dos arts. 150, § 4º, e 173, inc. I, do CTN.

Realizado o lançamento, passa-se a contar o prazo prescricional da ação de cobrança do tributo, ao teor do art. 174 do Código Tributário Nacional, que assim estabelece:

“
Art. 174
- A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva
.”

No caso dos autos, a execução foi proposta em 01 de dezembro de 2021. O despacho inicial foi proferido na mesma data.

Como se sabe, a data do despacho que ordena a citação, conforme nova redação do art. 174 do CTN, dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, interrompe a contagem da prescrição.

Sendo assim, incabível o reconhecimento da prescrição, porquanto não transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário (ISS) referente ao ano de 2017 e o despacho que determinou a citação (2021).

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Transfira o valor bloqueado nos autos para a conta do exequente, mediante alvará eletrônico.

Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 16 de maio de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo Município de Rondonópolis, MT, versa acerca das CDA’s números 35778/2020, 35846/2020 e 35858/2020, no valor total de R$ 85.729,85 (oitenta e cinco mil e setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), inscrita em decorrência de inadimplência de ISSQN.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Ressalta, também, que os débitos cobrados estão prescritos.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas às contas do agravante e suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada;

b) Ao final o PROVIMENTO do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada ID 117889365 e declarar a prescrição dos créditos tributários cobrados na CDA n° 35846/2020 extinguindo a execução, com a condenação da exequente nos corolários da sucumbência. Subsidiariamente, caso rechaçada a prescrição, requer-se o provimento do agravo para o fim de reconhecer a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra, intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora(...).”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 175241196)
.

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 179098169).

Contrarrazões ao agravo interno (181296235).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
RONDONÓPOLIS EXPRESS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na Execução Fiscal n.º 1029572-60.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pela parte executada, ora agravante.

De acordo com o processo de origem n.º 1029572-60.2021.8.11.0003, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
01.12.2021,

a ação de execução fiscal em desfavor de
RONDONOPOLIS EXPRESS EIRELI - ME
, com o objetivo de receber o crédito tributário inscritos nas CDA’s n.º 35778/2020, 35846/2020 e 35858/2020 no valor de
R$ 85.729,85 (oitenta e cinco mil e setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, ora agravante, via correio, tendo sido a correspondência devolvida com a anotação de “mudou-se” (ID. 78149454).

Negativa a citação via AR, determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça. Contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão do ID. 86759887.

Após requerimento da parte credora, deferida a citação por edital (ID. 91826700).

Ato contínuo, determinada a penhora
online
, foi bloqueado o montante de R$ 2.125,53 (dois mil e cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 111697459), arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia e a prescrição dos créditos cobrados, que foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 117889365), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
,
a respeito da temática suscitada acerca da citação por edital
, sabe-se que nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.º 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.º 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação do executado, ora agravante, foi realizada por edital somente depois de frustrada a tentativa por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3.º do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

DA PRESCRIÇÃO

No que tange a prescrição dos créditos executados, cabe ressaltar que, o executivo fiscal foi proposto após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005 (09.06.2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
”.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

In casu
, a constituição do crédito tributário se dá na data do vencimento e o dia seguinte é o termo para início do prazo prescricional.

Considerando que os vencimentos se deram no ano de 2017 e o despacho ordenador da citação ocorreu em 01.12.2021, não houve o decurso de mais de 5 (cinco) anos capaz de ensejar a prescrição dos créditos executados.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”.

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023